Tribunal: TJMT
Processo: 0005290-16.2016.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005290-16.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 457.695.082-72 (APELADO), RICARDO MARCELINO BRAGA - CPF: 581.870.902-78 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 457.695.082-72 (APELANTE), LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA (APELANTE), RICARDO MARCELINO BRAGA - CPF: 581.870.902-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005290-16.2016.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA, LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA

APELADO: JOEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA, LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL –
RECURSOS DOS RÉUS
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉUS QUE, EM COMUNHÃO, TRANSPORTAVAM 256KG DE MACONHA – UTILIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NA EMPREITADA CRIMINOSA – ATUAÇÃO DE UM DELES COMO BATEDOR DE ESTRADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – INTERESTADUALIDADE – FORMA DE ACONDICIONAMENTO NO CAMINHÃO – AUXÍLIO DE BATEDOR – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – PENA AUMENTADA NA FRAÇÃO DE 2/5 –
QUANTUM
PROPORCIONAL – PREMISSAS DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as responsabilidades penais atribuídas aos agentes. A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, “cumprindo o objetivo de guiar o transportador e manter vigilância quanto a possíveis adversidades, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”, independentemente da localização de qualquer substância ilícita em poder do próprio réu” (TJMT, Ap nº 1418/2014).”
(TJMT, AP 0001380-84.2018.8.11.0086).

O transporte interestadual de expressiva quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento no caminhão, somados ao auxílio de batedor de estrada, evidenciam a dedicação às atividades criminosas e não autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A elevação da pena basilar em 2 anos acima do mínimo legal, correspondente a fração de 2/5, mostra-se proporcional em face da quantidade de maconha apreendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005290-16.2016.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA, LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA

APELADO: JOEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA, LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por JOEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA e LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão e 1.500 dias-multa, em regime semiaberto [após a detração do tempo de segregação cautelar] – art. 33,
caput
, c/c. o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a elevação da pena-base, em virtude da vultosa quantidade de entorpecente apreendido, com consequente imposição do regime fechado.

JOEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA almeja a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, com a fixação do regime aberto.

LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA pede a absolvição, por falta de provas suficientes para a condenação. Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso do órgão ministerial de primeiro grau e pelo desprovimento dos apelos dos réus.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005290-16.2016.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 03 de novembro de 2016, na BR 174, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, os denunciados JOEL APARECIDO LIMA DE
OLIVEIRA e LIEGE SILVESTRE DE OLIVEIRA importaram, exportaram, remeterem, prepararam, produziram, fabricaram, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, prescreveram, ministraram, entregaram a consumo ou fornecer drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, qual seja, 256 kg (duzentos e cinquenta e seis quilos) de substância entorpecente análoga a maconha
, acondicionada da seguinte maneira: 08 (oito) invólucros grandes, com cerca de 30 kg, cada; 01 (um) invólucro médio, pesando em torno de 09 (nove) kg e 05 (cinco) tabletes avulsos, com peso de mais ou menos 04 (quatro) kg, consoante se extrai dos Termos de Declarações de fls. 03/04-IP, 06/07, boletim de ocorrência de fls. 20/24-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 25-IP, Termo de Incineração de fl. 36-IP, Laudo de Constatação (preliminar), Laudo nº. 410.2.04.2016.014158-01 (preliminar) de fls. 58/64-IP e demais documentos inclusos nos autos (...).”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“(...) em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fl. 08), auto de exibição e apreensão (fl.31), laudos de constatação preliminar (fls. 65/71), laudo de definitivo às fl.315/317, bem como pelos demais documentos colacionados aos autos.

Nestes termos, não se discute nos autos a configuração do crime de tráfico de drogas, restando, no entanto, analisar-se a autoria e a responsabilidade penal dos acusados, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a autoria delitiva restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa nos réus.

As alegações da defesa para absolvição por ausência de provas, não encontra guarida nos autos, pois
as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em apontar que os réus Liege e Joel como autores do delito, dando-os como incurso no verbo “transportar”
.(...).

De se notar, pois, que os depoimentos colhidos durante a instrução processual, aliados às demais provas dos autos, revestem-se de inegável eficácia probatória, e são suficientes para embasar o édito condenatório, pois, a conduta dos denunciados, subsumiu-se com perfeição à ação nuclear consubstanciada nos verbos “transportar”, substância entorpecente, inserta no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

É de clareza solar que o réu Liege estava transportando o entorpecente em seu caminhão, tendo o auxílio do réu Joel que tinha a função conhecida como “batedor”, ou seja, aquele que se desloca em conjunto com o veículo que transporta o entorpecente, com a função de prestar auxílio ao transportador direito
.

Tal conclusão se extrai do depoimento da testemunha Wanderson, no seguinte sentido (mídia encartada aos autos)
:

“Que nesta data Guarnição PM efetuava patrulhamento ostensivo pela urbe do município de Comodoro; Que
as equipes policiais militares visualizaram um caminhão vermelho encostado em uma oficina de radiadores em Comodoro de nome JS Radiadores, sendo que conduzido Liege Silvestre de Oliveira se encontrava próximo do referido veículo, mexendo aparentando estar consertando algo
;
Que por telefone foi questionado o proprietário da oficina o motivo pelo qual o veículo estaria encostado naquele local
; Que informou que se tratava de um reparo que Liege Silvestre de Oliveira realizava no radiador do caminhão vermelho;
Que estava aguardando uma pessoa que conduzia um veículo de cor branca trazer o dinheiro na cidade de Vilhena – RO; Que os Policiais Militares passaram então a observar as movimentações em torno do caminhão enquanto realizavam o patrulhamento nas proximidades; Que em minutos pode-se observar o caminhão e o veículo já em deslocamento pela rodovia 174, seguindo sentido Comodoro a Vilhena/RO
; Que foi mobilizado as equipes de Policiais Militares e
seguimos na mesma direção pela rodovia, vindo a alcançar o caminhão e o veículo Ford Ka branco nas proximidades do KM 23 (De Comodoro a Vilhena) próximo a torre da Fazenda Nova Itália; Que ao realizar buscas no caminhão foram encontrados vários invólucros de substâncias entorpecentes, análoga a maconha
(8 invólucros grandes, pesando aproximadamente 30 kg cada um, um invólucro menor, pesando aproximadamente 9kg e cinco embalagens avulsas que juntas pesaram aproximadamente 4 kg);
Que no veículo Ford Ka de cor branco; Que fazia a função de batedor para o caminhão com a carga de droga; Que se encontrava Joel Aparecido de Lima Oliveira
; Que ao ser questionado a respeito da carga de drogas;
Que Joel Aparecido de Lima Oliveira afirmou que a droga fora carrega em Campo Grande – MS; Que teriam saído daquela cidade na data de 01/11/16
; Que questionado também sobre o valor pago no conserto do caminhão, este afirmou que pagou a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais); Que necessitou ir até Vilhena para sacar o dinheiro pois no Município de Comodoro não possui agência da Caixa Econômica Federal;
Que Liege Silvestre de Oliveira informou que o valor pago pelo conserto na oficina, pagamento este realizado por Joel Aparecido, foram os mesmos R$ 180,00 (cento e oitenta reais);

Que afirmou ainda que receberia o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para entregar a carga na cidade de Porto Velho–RO
; Que foram apreendidos vários aparelhos celulares com os dois conduzidos, dinheiro em espécie, dois veículos utilizados na prática do crime de tráfico de drogas (Ford Ka branco e caminhão vermelho), documentos pessoais, várias anotações em papel; Que os invólucros contendo as substâncias aparentando ser maconha; Que foi realizado a pesagem das drogas em uma balança corporal digital “incoterm”, totalizando aproximadamente 256 quilos (...)” sic.

Tal depoimento é confirmado pela testemunha Samuel, no sentido de que os réus atuavam de forma conjunta para a prática do delito de tráfico de entorpecentes
.

Ademais, não há como se dará guarida as declarações dos réus, ante ser totalmente desprovidas de provas que as embasem.

O réu Liege aduz do desconhecimento do entorpecente, relatando que foi contratado para transporte de agrotóxico, no entanto não sabe de onde pegou a carga com precisão, não sabe o nome completo da pessoa que lhe ofertou o frete e, muito pior, não sabe nem para onde iria levar a carga com certeza, sendo sua versão falaciosa
.

De igual modo, o réu Joel aduz que apenas estava auxiliando um amigo que não via há 8 anos e, por coincidência, o acompanhou durante o trajeto
. (...).

Nessa senda, tem-se que o édito condenatório é medida que se impõe, restando patente que os veículos foram utilizados para a prática do delito acima explanado.”

No tocante à absolvição dos réus, não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal a eles imputada.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para maconha, cujo peso totalizou 256 kg (duzentos e cinquenta e seis quilos).

Analisando detidamente os autos, especialmente os depoimentos dos agentes policiais [Samuel Pereira de Almeida e Wanderson da Costo Castro], não há dúvidas de que o réu LIEGE transportava elevada quantidade de droga no veículo que conduzia [um caminhão], com o auxílio do apelante JOEL, que atuava na função de batedor, em outro automóvel [Ford Ká, de cor branca].

Em Juízo, o agente policial Samuel Pereira de Almeida detalhou que sua equipe, após visualizar o réu LIEGE próximo a um caminhão estacionado em frente a oficina JS Radiadores, em atitude suspeita, entrou em contato telefônico com “o pessoal” do referido estabelecimento comercial, o qual informou que o automóvel citado estava sendo consertado e LIEGE estava esperando por outro indivíduo [réu JOEL], que conduzia um carro branco e tinha ido sacar dinheiro na cidade de Vilhena/RO, para efetuar o pagamento dos serviços prestados. Revelou que sua equipe abordou os réus na rodovia, em momentos distintos, sentido à cidade de Vilhena/RO. Afirmou que, após a localização dos ilícitos no caminhão [que era conduzido por LIEGE], os réus, além de confessarem a comunhão deles no transporte da droga, revelaram que o carregamento tinha sido feito em Campo Grande/MS e tinha como destino Porto Velho/RO. Ressaltou que o réu JOEL estava atuando como batedor. Confira-se:

“(...)
a gente visualizou esse caminhão com placa de Minas Gerais (...); depois a gente identificou ele como sendo o Liege
(...), ele tava próximo desse caminhão, uma situação bem anormal, bem estranha a situação dele (...);
eu certifiquei com o pessoal da empresa de conserto de radiadores, eu certifiquei com eles lá a questão desse caminhão, se tava lá, como que era a situação, e foi informado que tava com esse Liege, e que tinha um outro veículo branco, numa situação estranha também, que dava apoio a ele, ele saia, conversava com esse rapaz desse carro branco
,
chegava e logo esse carro branco saía também, que outras vezes esse carro branco apareceu novamente, esse Liege conversava com ele e o carro branco saída novamente
, situação bem diferenciada, bem atípica; então eu comecei a fazer monitoramento também desse caminhão, pra ver qual o momento que esse carro branco chegava ou pra onde que eles iam sair, aí eu tive que sair por cinco minutos, aí quando eu retornei, o caminhão já tinha saído do estabelecimento JS Radiadores (...);
conversei com o rapaz dos radiadores e ele falou realmente o cara já tinha saído de lá e já tinham pagado (...), ele falou que esse carro branco, ele tinha ido em Vilhena buscar o valor que era pra pagar ele, porque aqui não tinha banco Itaú, que o proprietário desse carro branco mexia com banco Itaú e aqui não tinha; então ele foi em Vilhena fazer o saque do valor do conserto dos radiadores
; (...) aí eu deduzi que eles tinham ido também para Vilhena, até porque a gente sabe que a droga desce pra Rondônia (...); aí passei no quartel, avisei o Major Costa Castro, e deslocamos pra Vilhena, uns 30 quilômetros mais ou menos daqui,
a viatura do Major tava na frente, ela conseguiu interceptar esse caminhão e abordar ele; quando eu cheguei, o Major deixou o caminhão comigo e seguiu rumo à Vilhena pra ver se encontrava com esse carro branco, que era o Ford Ká
(...), só que ele não entrou e retornou (...); aí nisso, eu tirei o caminhão da rodovia, coloquei na paralela (...); aí a gente foi fazendo uma revista mais detalhada no caminhão; a princípio ele negou que tivesse alguma coisa irregular (...);
aí próximo a cabine tava acondicionado os 256 quilos
(...);
depois que eu encontrei a droga, aí ele (LIEGE) falou que tinha pegado a droga parece que em Campo Grande
, aí outra hora tinha pego em Cuiabá, ele tava sempre com as ideias meia fora
(...); a princípio ele começou a negar que o cara do Ford Ka tava junto, mas depois não teve mais jeito também, porque logo o Ford Ká caiu também
(...); quando eu encontrei a droga, eu deixei uma guarnição lá no caminhão e fui de encontro com o Major na BR, pra ver se conseguia localizar esse Ford Ká, até porque a gente já tinha conseguido localizar a droga (...); deixei policiais lá, sem viatura, só fazendo a segurança da droga e do Liege, e vim pra BR, também pra ver se conseguia achar o Ford Ká, eu segui sentido a Vilhena; quando eu saí de lá, não ficou viatura não ficou nada,
esse Ford Ká veio, sentido Comodoro a Vilhena, e quando ele viu o carro do Liege parado lá, fora da BR, ele achou que por certo tava estragado de novo, ele reduziu a velocidade e como se fosse entrar pra aquela estradinha na margem pra dar apoio; (...) quando os policiais viu que esse carro vinha e reduziu a velocidade, os policiais saíram de trás do caminhão e tentaram ir na BR pra ver se eles paravam ele, ele viu que tinha polícia e, ao invés de parar, ele continuou, só que o policial tava com rádio, já avisou a gente
(...), ele tava pra trás do caminhão (...);
aí a gente já abordou ele depois de uns três quilômetros do caminhão (...); ele (Joel) falou que a droga vinha de Campo Grande e que ia pra ... [O Joel confirmou que tava envolvido?] Sim, que ele tinha dado apoio, ele confirmou toda a situação. [O Liege também acabou confirmando que o outro era comparsa?] Sim, isso, que tava junto, que tinha ido buscar o cartão
(...); é comum ter batedor, ainda nessa quantidade, e também pra dar apoio como essa, que o veículo apresentou problemas (...).”

No mesmo sentido foi a declaração extrajudicial do policial Wanderson da Costa Castro.

Os depoimentos dos agentes policiais foram corroborados pela declaração judicial da testemunha Sandro Edno Amador Santos, funcionário do estabelecimento comercial JS Radiadores, que assim narrou:

“(...)
chegou um carro branco e um caminhão, apresentando defeito no caminhão; aí eu e um outro rapaz fomos atender eles, aí eles encostaram o caminhão
, encostou o carro assim na beira da rua, que nós não temos barracão lá; aí tiramos o radiador, fomos consertar o radiador ali
e eles ficaram lá fora o tempo todo os dois conversando na beira do caminhão ali
(...); aí quando deu mais ou menos onze horas,
ele (JOEL) perguntou quanto que ia ficar o conserto, do serviço, aí eu falei que ia ficar cento e oitenta reais; aí ele (JOEL) falou tem caixa econômica aqui, eu falei não, só tem em Vilhena ou Campos de Júlio, ele falou assim, ‘então vou ter que ir em Vilhena sacar o dinheiro, eu não tô com o dinheiro todo aqui’
; aí eu fui almoçar e ele foi pra Vilhena sacar o dinheiro de carro e ficou um no caminhão (...); aí demorou acho que uma hora, uma hora e meia por aí,
aí chegou o carro, me pagou cento e oitenta reais
(...); eu tava esquecendo,
aí quando eu cheguei em casa pra almoçar, me ligaram, aí eu atendi o telefone e era a polícia
(...) aí ligou pra mim e perguntou quem que era o cara do carro e do caminhão tava fazendo ali,
aí eu falei tão consertando o radiador, mas o cara do carro tá junto, os dois tá junto
; aí falou: ‘a gente tá com suspeita dos mesmos, o senhor não comenta nada com eles’, aí foi a hora que eu voltei do almoço, fingi que não tava acontecendo nada (...), o outro veio pagou, pegaram e foram embora, aí quando foi no outro dia o delegado me chamou lá na civil lá e disse que tinha pego eles com droga, ai eu prestei o depoimento pro delegado (...);
um tava no carro e o outro chegou em um caminhão, mas chegaram juntos ali e sempre conversando juntos
(...).”

Nessa toada, as declarações dos agentes policiais convergem com as demais provas angariadas ao feito, sendo suficientes para embasar a sentença condenatória, porquanto comprovado o transporte da droga pelo réu LIEGE, com o auxílio do apelante JOEL.

Muito embora tenham os réus negado suas autorias, as versões que apresentaram se mostram frágeis, isoladas e, principalmente, contraditórias, de modo que não possuem forças bastante para afastar as provas que os incriminam.

Não se mostra plausível a alegação do réu LIEGE de que não tinha conhecimento que transportava 256kg de maconha em seu caminhão, acreditando que a carga se tratava de produtos agrotóxicos. Confira-se:

“(...) eu carreguei lá na cidade de Rondonópolis como produto agrotóxico, não tinha nada a ver com maconha (...); eu não posso abrir bagagem pra saber o que tem dentro da bagagem, dentro de caixa fechada e lacrada (...). [Foi informado aqui pelo Policial Militar que você receberia trinta e cinco mil reais pra entregar essa carga em Porto Velho] É que o produto agrotóxico é uma carga diferenciada pra transportar, é onde que é pago um pouco a mais que outras cargas (...); quem me contratou foi... eu tava em Rondonópolis lá, foi um senhor moreno, com nome de Geraldo (...). [O senhor tem o contrato?] Não. [O senhor tem o telefone dessa pessoa?] Não. [O senhor contrata um frete de trinta e cinco mil e não tem o telefone da pessoa?] Porque nós ia nos encontrar no Posto Budanese, em Porto Velho (...). [O senhor fez o frete pra quem o senhor disse?] Geraldo. [É a única coisa que o senhor sabe dele?] Sim. [Não é meio complicado fazer um frete pra alguém que a gente não conhece, não tem documento, não assina, não pega nada?] Doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor, é o seguinte, frete tá difícil demais, as coisas cara demais, eu já passando necessidade financeiramente, não tava achando frete pra mim rodar, a única proposta que eu achei foi essa (...).”

Quem efetua o frete de agrotóxicos, de uma pessoa identificada apenas por “Geraldo” [do qual não sabia o nome completo ou contato telefônico], sem acompanhar o carregamento do caminhão e/ou possuir qualquer contrato, nota ou recibo?

As circunstâncias impunham-lhe ao menos conjecturar que a carga se tratava de algo ilícito, sobretudo por ser um dos
modus operandis
mais comum no transporte de entorpecentes.

Do mesmo modo, o apelante JOEL apresentou versão fantasiosa de que, transitando pela BR 174 [nas proximidades de Comodoro/MT], por coincidência, visualizou um conhecido, oriundo de Ji-Paraná/RO [o réu LIEGE], parado na rodovia com o caminhão quebrado, quando então parou para ajudá-lo. Veja-se:

“(...)
conheço o Liege (...), só amigo, lá de Rondônia
, conheci ele lá, nós jogava bola lá (...);
eu tava vindo de Cuiabá (...), indo pra minha cidade (...), passei por ele na pista quebrado (...); eu passei olhando e reconheci ele
(...);
aí ele tava com radiador furado, aí eu vim na frente e cheguei até aqui só em Comodoro
(...); ele não tinha dinheiro para pagar o conserto (...).
[O senhor residia aonde?] Ji-Paraná/RO, eu sou de lá
(...), o Liege mora em Minas,
só que ele já morou na minha cidade entendeu, uns oito, dez anos atrás, nós se conhecia de lá
(...); eles me botaram eu como batedouro entendeu, não tem telefone meu, não tem ligação minha pra ele não tem nada (...); eu fui em Vilhena, porque foi assim, eu tinha gasolina no meu carro pra chegar na minha cidade, aí eu acho que eu tinha uns 150, 160 reais só na minha carteira, eu tava indo embora, aí parou aqui pra arrumar, eu ainda fui pro lado de lá da BR, eu não sabia onde era, eu perguntei pro pessoal da oficina, eles falou quem mexe com radiador é do outro lado ali (...)
[Isso foi em Comodoro?] Sim. [Mas o senhor foi lá pra Vilhena?] Eu fui buscar dinheiro. [Foi pra Vilhena buscar dinheiro e voltar?] Sim. [Tudo isso porque era um colega seu que o senhor encontrou coincidentemente?] Foi assim, eu fui lá em Vilhena buscar o dinheiro,
eu ia fazer o depósito lá, aí como demorou pra mim fazer meus procedimento lá, eu fiquei com medo de depositar no banco que era Bradesco, a conta do cara ali e não dar tempo do cara seguir viagem e ficar esperando até no outro dia que o cara falou que só saía quando pagasse (...).”

Transcrevo também parte do depoimento do réu LIEGE que fala a respeito do apelante JOEL:

“[Aí ele te encontrou foi por coincidência?]
Foi coincidência mesmo, eu tava parado, pedindo pra um e outro pra me socorrer, me ajudar e ele passou ali e me viu
. [E essa história dele ir lá Vilhena sacar dinheiro, voltar?] Exatamente, porque o dinheiro do conserto, o meu dinheiro não dava e ele não tinha dinheiro pra emprestar, e ele falou que a única coisa que poderia fazer é ir em Vilhena pegar esse dinheiro pra você e pagar a oficina; aí ele foi lá buscou esse dinheiro (...). [Ir lá pra Vilhena e voltar?] Mas de automóvel é fácil de fazer, 100 quilômetros aqui até Vilhena (...).”

Ademais, quem percorria cerca de 240km entre Comodoro/MT a Vilhena/RO [ida e volta] apenas com o objetivo de sacar R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para pagar o conserto do caminhão de um conhecido que não mantinha contato há mais de 8 anos e que, por coincidência, o encontrou estacionado numa BR?

A verdade é que nada autoriza acatar a versão de desconhecimento da existência da droga encontrada em um dos veículos.

Ressalto que o fato de o entorpecente não ter sido apreendido em poder de JOEL, por si só, não afasta a sua responsabilidade penal, considerando que as circunstâncias da prisão permitem deduzir que ele estava atuando como batedor da carga que era transportada no automóvel de LIEGE, conforme, aliás, bem pontuou o agente policial
Samuel Pereira de Almeida.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação dos apelantes pela prática do tráfico de drogas interestadual, tal como reconhecida na sentença, não merecendo reparo neste particular.

Ao caso, aplico o seguinte aresto deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as responsabilidades penais atribuídas aos agentes. A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, “cumprindo o objetivo de guiar o transportador e manter vigilância quanto a possíveis adversidades, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”, independentemente da localização de qualquer substância ilícita em poder do próprio réu” (TJMT, Ap nº 1418/2014).”
(AP 0001380-84.2018.8.11.0086, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 19/07/2019)

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, o transporte interestadual de expressiva quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento, assim como o auxílio de “batedor de estrada”, somados, permitem concluir que os agentes estão envolvidos com a traficância de larga escala, não podendo, em nenhuma hipótese, serem considerados “traficantes ocasionais”, para fins do reconhecimento do referido benefício.

Assim, as circunstâncias induzem dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque a quantidade de entorpecente [que tem elevado valor econômico] não seria entregue a um traficante ocasional, de modo ser inaplicável a minorante do privilégio.

Em situação semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“O transporte de droga em automóvel previamente preparado, por longo trajeto - mais de 1.000km (mil quilômetros) -, a partir de região de fronteira [Município de Cáceres/MT], com apoio de “batedor”, e a estrutura utilizada para distribuição da droga [emprego de veículo de passeio adaptado e custeio de despesas com viagem, combustível e alimentação], revelam a dedicação à atividade criminosa, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064), de modo a obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(AP 1000472-03.2021.8.11.0022, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/03/2022)

No que concerne à elevação da pena-base requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, tenho que tal pretensão não merece ser acolhida.

No caso, o juiz da causa aumentou a pena basilar em 2 anos acima do mínimo legal, correspondente a fração de 2/5, ao considerar a quantidade de maconha apreendida.

O patamar eleito pelo magistrado mostra-se razoável e proporcional, sendo suficiente para a reprovação e prevenção do crime, consoante os seguintes julgados do STJ e desta Câmara Criminal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE 2/5 (DOIS QUINTOS) SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. (...) . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
No presente caso, verifico que o eg. Tribunal a quo fundamentou a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida - 211, 3 kg (duzentos e onze quilos e trezentos gramas) de maconha, a teor do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006
.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.936.315/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, 24/8/2022)

“
A quantidade de maconha - aproximadamente 382kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas) - autoriza, em si, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP; AgRg no HC n. 762.047/SP; AgRg no HC nº 694.366/MS).”

(TJMT, N.U 1005253-08.2021.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 29/09/2022)

Com efeito, a pena basilar fixada na sentença não comporta reparo.

Por corolário logico, não havendo qualquer alteração na pena imposta aos réus, não há falar em modificação do regime prisional estabelecido pelo juiz da causa, seja para o fechado [pedido do MP] ou para o aberto [pedido da Defesa].

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022